Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743497-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO JOSE DE SANTANA, SANDRA DE SOUSA MAIA DE SANTANA AGRAVADO: GF COMERCIO DE GLP LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ademário José de Santana e Sandra de Sousa Maia Santana em face da r. decisão (ID 20123613) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por GF COMERCIO DE GLP LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Agravantes/Réus. Deixaram de recolher o preparo em razão da benesse que pleiteiam (ID 20123610). Recebidos os autos, determinei que os Agravantes complementassem a documentação já juntada com, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 20267476). Os Agravantes peticionaram (ID 20502753), requerendo a juntada de comprovantes de despesas (IDs 20502755 e 20502757) e, ainda, a dilação do prazo para apresentação dos extratos bancários. Deferi a dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias e determinei que comprovassem objetivamente a profissão autônoma declarada na inicial e a respectiva renda mensal, bem como se o Agravante Ademário José de Santana exerce atividade empresarial e se o imóvel no qual residem é de propriedade deles (ID 20748622). Findo o prazo, os Agravantes anexaram apenas extratos do SPC/SERASA (ID 21053605 e 21053606), um deles, inclusive, ilegível, e prestaram as informações pertinentes. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A despeito de terem juntado aos autos cópia da CTPS (ID 20123622), declaração de hipossuficiência (ID 20123620), comprovantes de que são isentos de imposto de renda (ID 20123623), cópia de saldo de contas sem movimentação (ID 20123625) e contas de água e luz (IDs 20502755 e 20502757), a documentação é insuficiente para comprovar a necessidade do benefício. Isso porque, primeiro, deixaram de apresentar os extratos bancários requeridos, com a justificativa de que “tentaram, mas sem sucesso obter os extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses das contas, visto que atualmente não possuem nenhuma conta em movimentação, já que diante da dificuldade financeira estão há mais de 01 (um) ano sem movimentação bancária”. Segundo, porque informaram inicialmente que tinham como única renda atual o valor do aluguel do imóvel alugado ao Agravado (ID 20123610, pág. 4). Entretanto, quanto instados a esclarecerem a “profissão autônoma” declarada na inicial e a respectiva renda, os Agravantes Ademário José de Santana e Sandra de Sousa Maia Santana informaram que laboram como pedreiro ou “algum trabalho manual que surge” e diarista, respectivamente (ID 21053604). Não juntaram, contudo, comprovantes de renda das atividades laborais exercidas. Registre-se que a ausência de emprego com carteira assinada não é impeditiva para que os Agravantes comprovem os valores que recebem, justamente para que seja atestada a incapacidade de pagamento das custas sem o comprometimento da renda familiar. Por fim, quando instado a se manifestar se exerce atividade empresarial, o 1o Agravante afirmou que “chegou a abrir uma empresa de comércio de gás alguns anos atrás, mas diante das dificuldades financeiras, teve que desistir, persistindo somente as dívidas, sendo que até a presente data também não conseguiu dar baixa na referida empresa” (ID 21053604) e que possui um cômodo comercial alugado, que seria a única fonte de renda fixa do casal. Não juntaram comprovantes de renda do valor do aluguel recebido e ainda declararam que possuem imóvel próprio (ID 21053604). Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos dos Agravantes para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação dos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários dos Agravantes (IDs 20123625 e 20502754). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator